Tribunal: TJMT
Processo: 1015065-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015065-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSYCA MARIA DA SILVA SANTOS GOMES - CPF: 045.903.901-67 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1015065-63.2022.8.11.0002

Embargante:
BANCO BRADESCO S.A

Embargada:

JESSYCA MARIA DA SILVA SANTOS GOMES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22
a 2
6
/0
5
/2023

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
EXTRA
CONTRATUAL.
DATA DO EVENTO DANOSO, CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1
.
É possível a atribuição de efeitos infringentes
a
os embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2
. Na espécie, verifica-se que o acórdão restou omisso quanto à tese arguida no recurso inominado atinente ao marco inicial dos juros moratórios.

3. Com efeito, e
m se tratando de dano moral advindo de
relação extracontratual
, os juros moratórios devem corresponder
à data do evento danoso, no aso,
a data da publicação do apontamento
indevido
, co
nforme pacífica jurisprudência.

4
.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

5
. Sentença parcialmente reformada.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO, MAS NÃO RECEBIDO, DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum
indenizatório fixado emR$ 1.000,00 (mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,bem ainda em observância aos limites da atividade jurisdicional.

3.Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.
”

A

Embargante

se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
omissão
, porquanto

não observada a data correta do evento danoso, para fins de alteração do marco inicial dos juros moratórios da condenação por danos morais
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaraç
ão para sanar o vício apontado.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração, a
empresa
Embargada foi intimada para manifestar-se,
oportunidade em que postulou, pela
manutenção do acórdão preferido no feito,
por seus próprios fundamentos (Id.
164528185
)
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023